Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704587-36.2020.8.07.0007 APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: JAKELINA MESQUITA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial para condenar a Ré a custear a cirurgia pleiteada por Jakelina Mesquita Silva e a pagar indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Em 3.9.2021, a Apelação foi julgada, conforme o Acórdão no 1367961 – Id. 28807537, cuja ementa transcrevo a seguir: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA COMPLEMENTAR A TRATAMENTO BARIÁTRICO. COBERTURA.CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de seguro saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “A intervenção cirúrgica para a redução de peso (bariátrica), em paciente com obesidade, reclama, em caráter de continuidade do tratamento médico, a cirurgia plástica reparadora, sob pena de, inclusive, impedir que a paciente usufrua da melhora do quadro geral de saúde almejado no primeiro procedimento médico.” (Acórdão 1288506, 07189541420198070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A cirurgia plástica de retirada de excesso de pele, nos casos de pós-cirurgia bariátrica de redução de peso, não se trata de procedimento estético, e sim, reparador. 4. Ao contratar um plano de saúde particular o consumidor tem a legítima expectativa de ter o devido atendimento médico assim que dele necessitar. A recusa indevida do plano de saúde a tratamento médico indispensável à sua saúde configura dano moral a ser ressarcido. 5. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” Antes do trânsito em julgado, foi determinada a suspensão do processo, tendo em vista afetação da matéria em discussão ao Tema 1.069 do STJ – Id. 29365450. No julgamento do REsp 1870834/SP (Tema 1.069), o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Assim, o v. Acórdão no 1367961 – Id. 28807537 está em perfeita consonância com o que foi definido pelo STJ, quando do julgamento do Tema 1.069. Desse modo, determino a certificação do trânsito em julgado do v. Acórdão no 1367961 e a remessa dos autos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora